Tribunal: TJSP
Processo: 2145866-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO – Recurso contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores relativos a plano de previdência privada VGBL – Alegação de impenhorabilidade que não prospera – Os planos de previdência privada não ostentam natureza alimentar e não estão acobertados pela impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO – Recurso contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores relativos a plano de previdência privada VGBL – Alegação de impenhorabilidade que não prospera – Os planos de previdência privada não ostentam natureza alimentar e não estão acobertados pela impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.